Tribunal: TJMT
Processo: 1047030-44.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047030-44.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA - CPF: 039.956.971-51 (EMBARGANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE FATO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1-
"A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, súmulas, os fatos e provas dos autos ou o entendimento exarado em outros julgados”
. (EDcl no REsp 1929288/TO). Na hipótese, o Embargante alega que o Acórdão contraria jurisprudência e seu entendimento quanto ao tema.

2- Se o
decisum
não incorre em quaisquer dos vícios dos artigos 1.022, parágrafo único, incisos I e II, e 489, § 1.º, ambos do CPC, não há falar em omissão no julgado. Para fins de prequestionamento, consignou-se que é inconteste que nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (art. 3.º, CDC), e o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do artigo 2.º do diploma consumerista.

3- “
Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório.
(AgRg no AREsp: 634221 SP). No caso, ao pretexto de que há erro de premissa fática, o Embargante busca a alteração do resultado do julgamento quanto aos danos morais; porém, essa pretensão não caracteriza vício no julgado, mas sim mero inconformismo do Recorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1047030-44.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Igor Santos Madruga de Lucena
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, proveu o Recuso de Apelação interposto pela empresa
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

De acordo com as razões recursais, há contradição e omissão no julgado,
“uma vez que confunde a responsabilidade da empresa com a responsabilidade do Embargante, bem como atraso de voo com cancelamento de voo, contrariando, inclusive, a jurisprudência majoritária quanto à lide.”

Sustenta que o Acórdão contraria a jurisprudência majoritária, pois há
“diversas decisões em que entendem pela responsabilidade objetiva da companhia aérea que cancela o voo, principalmente no que tange à falha na prestação do serviço quando resultou no atraso de 8 (oito horas) no voo.”

Assim, pugna seja sanada a contradição quanto à jurisprudência majoritária.

Afirma que o
decisum
também é contraditório e omisso quanto à responsabilidade objetiva da empresa Embargada.

Aduz que há
“contradição da decisão em face da relação consumerista reconhecida, inclusive, quanto ao art. 14 do Código do Consumidor.”

Argumenta que no voto condutor sequer foi analisada a responsabilidade objetiva da companhia Embargada, como também deixou de levar em consideração e não se manifestou quanto à relação de consumo.

Outro ponto contraditório alegado pelo Embargante diz respeito ao cancelamento do voo. Afirma que no voto condutor foi elencado
“um rol taxativo de possibilidades da responsabilidade objetiva da Embargada, que houve atraso no voo.”
Todavia, o caso não se trata de atraso, e sim de cancelamento de voo e da transferência para diverso do inicialmente contratado.

Também sustenta a existência de erro de fato,
“ao transferir ao consumidor a responsabilidade e o risco da atividade empresarial. Ao permitir a falha na prestação de serviços e dividir a consequência desses efeitos com o consumidor.”
Alega que houve afronta ao princípio da reparação integral e ao Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o Acórdão considerou a culpa recíproca do consumidor.

Ao final, requer que
“sejam sanadas todas as contradições e omissões ora apontadas, a saber”:

a) Contradição da decisão quanto à jurisprudência majoritária;

b) Omissão quanto à manifestação quanto à relação consumerista entre as partes, com a consequente responsabilidade objetiva da empresa Embargada;

c) Contradição quanto ao entendimento de a situação ter sido reconhecida como atraso de voo, e realocação imediata, quando resta comprovado nos autos que se trata de cancelamento unilateral do voo por parte da Embargada e realocação somente apos 6 horas, com mudança de destino.

d) Seja reconhecido o erro de fato em relação à transferência de responsabilidade ao consumidor em relação ao risco da atividade empresarial.

e) Seja sanado o erro de fato em relação ao reconhecimento do prejuízo material suportado pelo autor.

f) Seja atribuido efeito modificativo,

g) Seja reconhecida a aplicabilidade do princípio da reparação integral.

h) Por fim, considerando que seu acolhimento implique a modificação da decisão embargada, requer a intimação da parte embargada, facultando-lhe a sua manifestação no prazo de 05(cinco) dias, com arrimo no artigo 1022, §2º do CPC.

Intimada, a empresa Embargada apresentou contraminuta, conforme se extrai do Id. 127785195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que de acordo com o STJ,
"a contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e
não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, súmulas, os fatos e provas dos autos ou o entendimento exarado em outros julgados
.
(EDcl no REsp 1929288/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022). (sem grifos no original)

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, o Embargante alega suposta contradição entre o Acórdão que proveu seu Recurso de Apelação interposto pela Embargada com precedentes jurisprudenciais e quanto ao seu entendimento.

Com efeito, a Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão da Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao prover o Apelo da Embargada, esta Câmara contrariou a jurisprudência majoritária e seu entendimento quanto ao tema.

Assim, não há falar em contradição.

O Embargante também alega que o Acórdão é omisso quanto ao fato de que a relação das partes é de consumo e que a responsabilidade da empresa Embargada é objetiva.

De fato, no voto condutor não consta expressamente que a há relação de consumo entre as partes. Contudo, isso não acarreta omissão no julgado.

De acordo com o artigo 1.022, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável sob julgamento e/ou incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º, da Lei de Ritos, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso, o voto não incidiu em qualquer das hipóteses dos citados dispositivos (artigo 1.022, parágrafo único, incisos I e II e artigo 489, § 1.º, ambos do CPC); logo, não há omissão a ser suprida.

P
ara fins de prequestionamento
, contudo, registro que é inconteste que nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (art. 3.º, CDC), e passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do artigo 2.º do diploma consumerista, motivo pelo qual a responsabilidade da Embargada é objetiva e, portanto, não é necessária a prova da culpa para que seja compelida ao dever de indenizar.

No que concerne à tese de que o Acórdão foi proferido com base em erro de fato, oportuno registrar que a premissa fática equivocada que autoriza a oposição do Recurso de Embargos de Declaração é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Ou seja, quando a decisão não está fundada em premissa fática equivocada,
e sim na convicção formada pelo julgador a propósito das provas produzidas
,
a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração
.

Com efeito, de acordo com o STJ:

[...]
Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório
. 3.
A alegação de premissa equivocada apenas pode ser validamente veiculada em embargos de declaração, impondo ao órgão jurisdicional o dever de sanar tal vício, nos casos em que o pronunciamento jurisdicional parte de uma suposição injustificada que contraria frontalmente os elementos dos autos,
o que não acontece, por exemplo, quando os argumentos pertinentes foram objeto de juízo de valor claro e contundente, declaradamente formulado à luz das provas dos autos
. [...].
(STJ - AgRg no AREsp: 634221 SP 2014/0322221-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2015). (sem grifos no original)

Na hipótese, o voto condutor não foi proferido com base em premissa equivocada. Ao contrário, conforme exposto no
decisum
recorrido,
de acordo com a petição inicial
, o Embargante foi informado, no aeroporto, que não poderia embarcar diante do excesso de passageiros; todavia, o próprio Autor/Embargante confirmou que a Companhia aérea Embargada
“promoveu uma realocação em outra companhia aérea, in casu, a AZUL LINHAS AEREAS”
e também
“custeou as despesas da realocação, quantia que resultou em
R$ 1.388,00 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais)
”.

Ou seja, foi afastado o argumento de falha na prestação de serviço porque o Embargante foi realocado em voo congênere e, embora tenha chegado ao destino com atraso em relação ao horário programado, o fato é que a Embargada procurou mitigar os efeitos do
cancelamento
. Isso é, nem mesmo a Resolução 400 da ANAC fora descumprida, pois insisto: houve realocação do passageiro em outro voo e oferecimento de reembolso, que foi aceito pelo consumidor Embargante.

Aliás, conforme registrado no Acórdão recorrido,
“a própria narrativa do Apelado afasta qualquer dúvida de que aceitou voluntariamente a reacomodação em outro voo mediante a aceitação de compensação”
.

E mais: quando da análise e julgamento do Recurso de Apelação foi possível constatar que o Embargante aceitou a compensação financeira e a realocação e, por chegar ao seu destino com 08 h (oito horas) de diferença ao voo contratado, ajuizou a demanda
“para que possa ser ressarcido dos prejuízos morais decorrentes da incorreta prestação de serviços dispensadas, apesar de os serviços terem sido pagos regularmente
”, o que se mostra totalmente desarrazoado e, por esse motivo, a sentença foi reformada com a improcedência do pedido.

Nota-se, portanto, que ao pretexto de que há erro de premissa fática, o Embargante busca a alteração do resultado do julgamento quanto aos danos morais; porém, essa pretensão não caracteriza vício no julgado, mas sim mero inconformismo do Recorrente.

Diante do exposto, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022